Tribunal: TJSP
Processo: 2288950-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
'Habeas corpus' – Crimes de lesão corporal, ameaça e violação de domicílio em contexto de violência doméstica – Pedido de liberdade provisória – Impossibilidade - Decisão fundamentada na demonstração dos pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva – Insuficiência das medidas cautelares alternativas – Alegação de constrangimento ilegal não evidenciada – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019250
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2288950-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ANDERSON
LEONEL NOGUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente) E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288950-69.2020.8.26.0000 -Voto no 2243
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2288950-69.2020.8.26.0000
7a Câmara de Direito Criminal
Impte: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pacte: ANDERSON LEONEL NOGUEIRA
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO
DA COMARCA DE ITAPETININGA
'Habeas corpus'
Crimes de lesão corporal, ameaça e
violação de domicílio em contexto de violência doméstica
Pedido de liberdade provisória Impossibilidade - Decisão
fundamentada na demonstração dos pressupostos e
requisitos autorizadores da prisão preventiva Insuficiência
das medidas cautelares alternativas
Alegação de
constrangimento ilegal não evidenciada Ordem denegada.
Voto no 2243
Guilherme K. S. F. Piccina,
Defensor Público, impetra ordem de “Habeas Corpus”, com pedido
liminar, em favor de ANDERSON LEONEL NOGUEIRA, contra ato
praticado pelo Juízo de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de
Itapetininga, nos autos do processo n° 1501702-42.2020.8.26.0571,
instaurado pela suposta prática dos crimes de violação de domicílio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288950-69.2020.8.26.0000 -Voto no 2243
3
lesão corporal e ameaça, todos em contexto de violência doméstica.
Aduz
que
o
paciente
sofre
constrangimento ilegal, decorrente da decisão que converteu a prisão em
flagrante em preventiva, arguindo ausência dos pressupostos previstos
no artigo 312 do Código de Processo Penal e desproporcionalidade da
cautelar, pelo que pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia
preventiva.
Ao final, concessão da ordem, em
definitivo.
A liminar foi indeferida e a
Autoridade apontada como coatora prestou as informações (fls. 50/52 e
58/59).
A Procuradoria Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem (fls. 75/78).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante e
está sendo investigado pela prática, em tese, dos delitos previstos no
artigo no 150 “caput”, no artigo 147 e no artigo 129, § 9o, c.c. artigo 18,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288950-69.2020.8.26.0000 -Voto no 2243
4
inciso I, segunda parte, na forma do artigo 69, todos do Código Penal e
nos termos da Lei 11.340/2006, com incidência da agravante do artigo
61, inciso II, alíneas “h” e “j”, também do Código Penal, porque,
segundo consta, no dia 4 de dezembro de 2020, por volta das 23h20, na
Rua Cecílio Boneder, no 220, na cidade e Comarca de Tatuí,
prevalecendo-se das relações domésticas com a vítima, entrou na
residência de sua ex-namorada Amanda Priscila Gregório de Miranda,
contra a sua vontade expressa.
Consta, também, que nas mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, o paciente, prevalecendo-se das
relações domésticas com a vítima, ameaçou Amanda Priscila Gregório
de Miranda, com palavras, de causar-lhe mal injusto e grave.
Consta, por fim, que, nas mesmas
circunstâncias de tempo e lugar, o paciente, prevalecendo-se das
relações domésticas com a vítima, assumindo dolosamente o risco de
produzir o resultado, ofendeu a integridade corporal de sua ex-namorada
Amanda Priscila Gregório de Miranda, causando-lhe lesões de natureza
leve.
Por decisão de 05 de dezembro de
2020, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 46/47 dos
autos de origem).
Pretende o impetrante a revogação
da prisão preventiva ao arguir ausência dos pressupostos previstos no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288950-69.2020.8.26.0000 -Voto no 2243
5
artigo 312 do Código de Processo Penal e desproporcionalidade da
cautelar.
No entanto, é caso de denegar o
pedido.
Inicialmente, com a devida vênia,
a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva está
devidamente fundamentada e atende ao quanto exigido pelo artigo 93,
inciso IX da Constituição Federal.
Na decisão de conversão da prisão
em flagrante em preventiva, consignou-se a presença de indícios de
autoria e prova da materialidade do delito e salientou-se que a liberdade
provisória e as medidas cautelares diversas da prisão, in casu, mostraram-
se inadequadas e insuficientes para garantia da instrução criminal e da
aplicação da lei penal.
De outra banda, salienta-se que
não só eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são
suficientes para a concessão da liberdade provisória. Devem, além disso,
ser analisadas as circunstâncias do crime e suas consequências,
elementos reveladores da personalidade dos pacientes e determinantes
para a imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já
se manifestou a respeito do tema:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288950-69.2020.8.26.0000 -Voto no 2243
6
“CRIMINAL. 'HABEAS CORPUS'. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
PRISÃO
PREVENTIVA. [..] V. Eventuais condições
favoráveis,
como
primariedade
e
bons
antecedentes, não são suficientes, por si sós, a
ensejar a concessão da liberdade, se presentes
os requisitos da segregação. VI. Ordem
denegada.” (STJ 5a Turma - HC no 991-TO -
Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe 01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver
violação a presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos
da prisão preventiva.
Nesse sentido:
“'HABEAS CORPUS'. PROCESSO PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA, NO CASO, DA GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I
O
decreto de prisão preventiva que preenche os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288950-69.2020.8.26.0000 -Voto no 2243
7
requisitos legais não viola a garantia da
presunção de inocência. Precedentes. II - À luz
do art. 312 do Código de Processo Penal, a
prisão preventiva poderá ser decretada quando
houver prova da materialidade do crime e
indício
suficiente
de
autoria,
mais
a
demonstração da (a) garantia da ordem
pública; ou (b) da garantia da ordem
econômica; ou (c) por conveniência da
instrução criminal; ou (d) para assegurar a
aplicação da lei penal [...]” (STF 2a Turma -
HC no 142.369/SP - Rel. Min. Ricardo
Lewandowski - v.u. - DJe 22/06/2017).
Frise-se que a custódia cautelar
não se afigura desproporcional, especialmente considerando-se a
gravidade dos fatos a que o paciente estaria envolvido, com destaque
para as circunstâncias de comissão dos crimes, indicativas de altíssima
periculosidade.
Nesse sentido, apurou-se que o
paciente e a vítima mantiveram relacionamento amoroso e estavam
separados havia dois meses; e, na ocasião dos fatos, motivado pelo
inconformismo com a separação, invadiu sua residência e a ameaçou de
morte caso não o deixasse entrar. Bem ainda, com um soco, destruiu a
janela da cozinha, o que causou estilhaços que lesionaram Amanda no
braço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288950-69.2020.8.26.0000 -Voto no 2243
8
Como se pode observar, trata-se de
clássico caso de violência doméstica contra a mulher, no qual o agressor
agride sua companheira por ver nela objeto de sua propriedade.
De fato, no âmbito das relações de
afeto, os dados indicam que a mulher é a vítima da violência, motivada
especialmente pela odiosa permanência entre nós de definições sociais
que atribuem à mulher um papel ainda secundário, que limita a sua
cidadania em todos os níveis de hierarquia social, a começar pela
família.
Os fatos descritos são imbuídos de
altíssima gravidade, que apontam para a frieza, audácia e perigosidade
incomum do paciente; são indicativos de pessoa totalmente desprovida
de autocontrole e sensibilidade moral, necessários ao convívio em
sociedade, que não tem como se sentir segura com a permanência de
pessoa assim em seu meio, razão pela qual o MM. Juízo de origem, em
decisão devidamente fundamentada, converteu a prisão em flagrante
delito em preventiva, para garantia da ordem pública e da instrução
criminal; a qual foi mantida de forma plenamente justificada.
Tais fatores justificam, por ora, a
manutenção da prisão, pois há séria possibilidade de que, solto, o
paciente continuará a intimidar e importunar a ofendida, situação que
reclama a custódia por garantia da ordem pública, conveniência da
instrução criminal e também para assegurar a proteção das vítimas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288950-69.2020.8.26.0000 -Voto no 2243
9
como já dito.
Pertinente frisar que o Código de
Processo Penal, estabeleceu no inciso III do artigo 313, a possibilidade
de prisão preventiva se o crime envolver violência doméstica contra a
mulher, não se restringindo apenas ao descumprimento de medidas
protetivas.
Deste modo, mostra-se plenamente
cabível a manutenção da prisão, tendo agido de maneira escorreita o
Juízo de Primeiro Grau, em decisão bem fundamentada.
Por fim, quanto à alegação de
desproporcionalidade da medida, anote-se que previsões em relação à
pena a ser aplicada, ou ainda, a concessão de outros benefícios como o
direito de apelar em liberdade em caso de eventual condenação, não
passam de mera suposição, sendo vedada análise desses temas pela via
do writ, bem como a utilização de tal fundamento para justificar a
soltura, uma vez que seu exame violaria, em última análise, o princípio
constitucional do juiz natural. Nessa esteira:
“Não há falar em desproporcionalidade entre
o decreto prisional preventivo e eventual
condenação, tendo em vista ser inadmissível,
em habeas corpus a antecipação da quantidade
de pena que eventualmente poderá ser imposta,
menos ainda se o réu iniciará o resgate da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2288950-69.2020.8.26.0000 -Voto no 2243
10
reprimenda em regime diverso do fechado.
Recurso
ordinário
em
habeas
corpus
desprovido.
(STJ
-
RHC:
86333
MG
2017/0158233-0, Relator: Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK,
Data
de
Julgamento:
12/09/2017, T5 - QUINTA TURMA. Data de
Publicação: DJe 20/09/2017).
Portanto, correta a manutenção da
preventiva; os requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo
pela qual incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal ou mesmo a
substituição pela prisão domiciliar.
Em conclusão, não se observa
qualquer ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito do
Plantão Judiciário da Comarca de Itapetininga SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a
ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator